Tribunal: TJDFT
Processo: 0007483-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007483-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 19058273, o Distrito Federal impugnou os cálculos judiciais, relativos ao anuente JOÃO MARIA CABRAL DE OLIVERIA, após devidamente homologados (ID: 14740139). Para tanto, argumentou que o precatório expedido em razão desses cálculos apresenta excesso de valores, ante os critérios de correção monetária e de juros de mora empregados pela Contadoria Judicial. Intimado, o SINDIRETA aduziu que o excesso alegado pelo DF se deu em decorrência de critérios de arredondamento aritmético, não restando demonstrado qualquer vício a macular a presente execução. Quanto à insurgência em relação aos juros moratórios, afirma que a pretensão do devedor é absolutamente incompatível com a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, em regime de repercussão geral e, principalmente, com o princípio da isonomia previsto no art. 5o, caput, da CRFB/88 (ID: 19652943). A Contadoria Judicial prestou esclarecimentos no ID: 20690313. O Distrito Federal nada disse sobre os esclarecimentos da Contadoria Judicial (ID: 21861847). O SINDIRETA manifestou a sua concordância em face das contas judiciais (ID: 21351766). Pois bem. De início, destaco que os cálculos judiciais, relativos ao substituído JOÃO MARIA CABRAL DE OLIVERIA, foram devidamente homologados no ID: 14740139. Aliás, ao ler a decisão de ID: 14740139, observa-se que não houve discordância das partes quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, razão pela qual foi o ofício requisitório expedido (ID: 19333528 - PCT n. 721929-81.2020.8.07.0000). No mais, os cálculos judiciais (ID: 12054260 e 16579400) foram elaborados dentro dos parâmetros estabelecidos nos autos e em conformidade com as normas legais. Nada há a macular o trabalho empreendido pela Contadoria Judicial. Nesse quadro, ante a preclusão e a ausência de incorreção nas contas judiciais, indefiro a impugnação do DF, constante do ID: 19058273. Ante a publicação do v. acórdão paradigma relativo ao Tema 792, defiro o pedido de reconsideração de ID: 18551194 e revogo a alínea b da decisão de ID: 18342705. Ao fim, manifeste-se o DF quanto à petição de ID: 19110851 (novas anuências de JOÃO MARTINS DE MOURA e JOÉDINA DE SOUZA BRITO), inclusive nos termos da cláusula 2a da transação firmada com o SINDIRETA. I. Brasília, 23 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador